Tribunal: TJMT
Processo: 1005036-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005036-91.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Helio Wolff
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Helio Wolff, indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal do executado, via Infojud.
Aduz o agravante, em suma, que a utilização do sistema Infojud para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Assevera que o indeferimento, de outra banda, afronta direitos constitucionais, criando situações absurdas ao credor. Alega que manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, devendo ser reformada.
Requer a concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em análise preliminar, verifico que assiste razão ao agravante, uma vez que é possível a utilização do sistema Infojud com vistas à obtenção de informações para localização de bens do devedor, não sendo necessário o exaurimento de diligências nesse sentido, em observância, inclusive, ao princípio da efetividade do processo.
Nesse sentido, destaco o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.
2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1o/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp 458.537/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.02.2018).
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada, para a utilização do sistema Infojud para a localização de bens do executado.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator